Tribunal: TJES
Processo: 5009626-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009626-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI, DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: LORENA FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPU
S

-
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06 –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉ PRES
A
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PREENCHIDOS
- ORDEM DENEGADA.

1.
O cárcere preventivo é regido
pela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao
seu
decret
o
, deve-se optar por sua manutenção.

2.

É pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação
.

3.
S
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não há impeditivo na manutenção excepcional da prisão a condenado a regime semiaberto
desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero,
como no presente caso.

4.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009626-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI e outros (3)

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009626-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI, DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: LORENA FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPU
S

-
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06 –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉ PRES
A
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PREENCHIDOS
- ORDEM DENEGADA.

1.
O cárcere preventivo é regido
pela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao
seu
decret
o
, deve-se optar por sua manutenção.

2.

É pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação
.

3.
S
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não há impeditivo na manutenção excepcional da prisão a condenado a regime semiaberto
desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero,
como no presente caso.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009626-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI, DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: LORENA FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Daniel Gomes Leal
,
Dhiego Tavares Brito
e
Martha Veronez Pontini
em benefício de
LORENA FERREIRA DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informam, na inicial do
writ
, que a paciente é ré em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput
, da lei de drogas, por ter sido abordada em posse de
“43 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha, 51 pedras de crack e dois pedaços de haxixe, além de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais em dinheiro)”

Sustentam a ilegalidade do cárcere mantido na sentença condenatória de
id n° 5799218
, alegando estarem ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea para justificar a medida.

Aduzem, ainda, que a coacta é detentora de condições pessoais favoráveis, inexistindo
periculum in libertatis
a recair sobre ela.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a

acusada.

No caso em apreço
, tem-se que à coacta fora imputada a suposta prática delitiva a seguir descrita:

“
(...) Conforme consta no APFD, policiais militares, durante operação policial pela região dos fatos, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram a autuada com uma sacola nas mãos que continha em seu interior o valor de R$65,00 e 43 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha, 51 pedras de crack e 02 pedaços de haxixe. Ademais, ao continuarem com as buscas, a guarnição avistou o autuado, sendo abordado, com o mesmo havia uma sacola que continha 88 pinos de cocaína, 12 papelotes de cocaína, 41 pedras de crack, 11 molas de haxixe e 68 buchas de maconha, bem como em seu bolso tinha a quantia em espécie de R$70,00”.

A pretensão punitiva estatal foi julgada procedente na sentença ora impugnada, oportunidade em que o magistrado
a quo
manteve o cárcere preventivo
“considerando que [a requerente] esteve presa durante toda a instrução processual, [e que] ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, eis que ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou”.

Em cotejo aos argumentos empregados, destaco que a medida em apreço é regida pela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao decreto da constritiva, deve-se optar por sua manutenção.

Ademais, este E. Tribunal possui firme jurisprudência no sentido de que cabe mantê-la, em sentença condenatória, no caso de ré que permaneceu reclus
a
durante toda a instrução processual. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.2. (...) .
3. É pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).4. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190038015, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis da coact
a
, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Re
ssa
l
to
, ainda, que o Tribunal Cidadão possui entendimento consolidado de que não há impeditivo na manutenção excepcional da prisão a condenado a regime semiaberto
“desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções,
como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes"
.
(AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023)”. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.